Tribunal: STF
Processo: Pet 455
Classe: Pet
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO ESTADO DA
PARAIBA: LIQUIDAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE VISA A SUSPENSÃO DESTA.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF. RECURSOS DO ESTADO DEPOSITADOS NO
BANCO: IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA CAUTELAR PARA QUE O ESTADO
LEVANTE ESSES RECURSOS.
          I. - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CAUTELAR PROMOVIDA PELO ESTADO DA
PARAIBA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL QUE TEM SEDE NO DISTRITO FEDERAL E
NÃO TEM ÓRGÃO, AGENCIA OU DELEGACIA NO TERRITÓRIO DO ESTADO-MEMBRO.
C.F., ART. 102, I, "F".
          II. - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DA PARAIBA RECONHECIDA.
          III. - PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL RECUSADA.
          IV. - MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA PARA OBTER A SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DO DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO DO ESTADO DA
PARAIBA S/A - PARAIBAN: IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO.
IMPOSSIVEL, TAMBÉM, O DEFERIMENTO DA CAUTELAR PARA O FIM DE O
ESTADO-MEMBRO LEVANTAR O PRODUTO DE DEPOSITOS DE QUE E TITULAR.
          V. - CAUTELAR INDEFERIDA.